Tribunal: TJES
Processo: 0003761-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003761-66.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURICIO SANTOS MARTINS DA SILVA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003761-66.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Criminal de Colatina
, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar
MAURICIO SANTOS MARTINS DA SILVA
nas sanções do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
e ABSOLVER com relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/03. A pena aplicada foi de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nas razões recursais apresentadas, o MP insurge-se tão somente em relação à absolvição do crime de posse de arma de fogo. Neste particular, considera que não deve ser mantido o entendimento de atipicidade material da conduta, pois o crime do art. 12, da Lei n° 10.826/06, é classificado como delito de perigo abstrato. Além disso, afirma que, embora tenham sido apreendidas duas munições de uso permitido desacompanhadas de arma de fogo, houve a condenação do apelado por tráfico de drogas, de modo a afastar o reconhecimento do princípio da insignificância.

Segundo a denúncia, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Henrique Belletable, bairro Santo Antônio, nesta comarca, MAURICIO SANTOS MARTINS DASILVA, trazia consigo 02 (duas) buchas de maconha, bem como mantinha em depósito, 17 (dezessete) buchas de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, além de 02 (duas) munições calibre 380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para o juiz, restou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Contudo, em relação à posse de arma de fogo, entendeu o magistrado que "
a atuação do Direito Penal no caso concreto revela-se desproporcional, especialmente considerando que, sendo ele - o Direito Penal - medida de ultima ratio, não pode se restringir à mera adequação formal de condutas a tipos legais. [...] No caso em concreto, foi apreendida somente duas munições calibre .380, sendo que não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Dessa forma, a conduta em si, é totalmente destituída de potencialidade lesiva, por comprovadamente não haver, no contexto, artefato capaz de deflagrar a munição. Dessa forma não há sequer perigo de lesão ou probabilidade de dano a bens jurídicos tutelados
".

Sobre o tema, é sabido que, atualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores vem aplicando o princípio da insignificância em
casos específicos
relacionados ao estatuto do desarmamento. Vejamos:

É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma. STF. 2ª Turma. HC 133984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/5/2016 (Info 826).

O atual entendimento do STJ é no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, permite a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 517.099/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 06/08/2019.

Porém,
é preciso ficar atento aos seguintes parâmetros
:

A Quinta Turma e a Sexta Turma, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.856.980, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/09/2021.

Tomando por base o entendimento acima, entendo que
merece prosperar
o pedido ministerial de afastamento de aplicação do princípio da insignificância, com a consequente condenação pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

Isto porque restou comprovado que a apreensão das duas munições se deu
num contexto em que se constatou a prática de um outro crime
, qual seja, o tráfico de drogas. Deste modo, não se pode concluir que a ofensividade da conduta seja mínima, tampouco que não exista periculosidade social da ação.

Na mesma linha:

No caso em apreço, verifica-se que as duas munições de 9mm encontradas na borracharia do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/5/2020).

In casu, contudo, conquanto o agravante possuísse apenas duas munições de calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade, porquanto "na ocasião da apreensão o revisionando também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime [...]" (eSTJ fls. 93/94), tendo sido apreendidos aproximadamente 200g (duzentos gramas) de cocaína, montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado. (AgRg no REsp 1.841.976/AP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/9/2020).

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, tendo sido apreendidas não só as munições, mas também certa quantidade de drogas, o que configurou o crime de tráfico, impossível a aplicação do princípio da insignificância.

Ressalto que a incidência autônoma do delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento mostra-se correta, pois, no contexto, conclui-se que as munições
não serviam ao sucesso da traficância ou mesmo como meio de intimidação coletiva
.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP - entendo que todos os vetores militam de maneira favorável ao réu, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, assim como, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Por tal razão, mantenho, definitivamente, a pena em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos
.

Deixo de fixar regime de cumprimento de pena, o que deverá ser feito pelo juízo das execuções quando da unificação da sanção imposta ao crime de tráfico de drogas.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou provimento ao recurso ministerial,
para condenar o apelado MAURICIO SANTOS MARTINS DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES DE CALIBRE PERMITIDO. JUIZ QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
É sabido que, atualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores vem aplicando o princípio da insignificância em casos específicos relacionados ao estatuto do desarmamento.
Porém, é preciso ficar atento aos seguintes parâmetros: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, restou comprovado que a apreensão das duas munições se deu em um contexto em que se constatou a prática de um outro crime, qual seja, o tráfico de drogas. Deste modo, não se pode concluir que a ofensividade da conduta seja mínima, tampouco que não exista periculosidade social da ação. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, tendo sido apreendidas não só as munições, mas também certa quantidade de drogas, o que configurou o crime de tráfico, impossível a aplicação do princípio da insignificância. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.